Tribunal: TJBA
Processo: 8026099-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026099-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VAGNER SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA SALES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 10ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE
DENUNCIADO PELA
SUPOSTA PRÁTICA
DE

ROUBO MAJORADO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADA. DENÚNCIA OFERECIDA EM 19/06/2025.

AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO
DESDE EM
27/
11/
2024.
ULTRAPASSADO O PRAZO DE
90
(
NOVENTA
)
DIAS
PREVISTO NO
ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N
º
412 DO CNJ E ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE
DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA
. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE IMEDIATO
E RECOMENDAÇÃO PARA
PROMOVER A REANÁLISE DO USO DA TORNOZELEIRA
A CADA 90 (NOVENTA) DIAS
.

O
RDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS DE OLIVEIRA SALES, Advogado, em favor de VAGNER SILVA SANTANA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dr. Luís Henrique de Almeida Araújo.

2. No caso em apreço o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2° inciso II, do CP e encontra-se sob monitoramento eletrônico desde 27/11/2024, data em que foi proferida a decisão. Segundo a denúncia, em 25/11/2024, por volta das 23h50min, durante patrulhamento na Avenida Heitor Dias, a guarnição da Polícia Militar recebeu um pedido de socorro de Ozenilson, que relatou ter sido vítima de roubo. A vítima informou que dois indivíduos o abordaram, subtraindo sua bicicleta, mochila térmica de delivery e um carregador portátil preto. Após o ocorrido, a vítima conseguiu fugir e, posteriormente, encontrou a viatura, momento em que informou os policiais sobre o roubo. Imediatamente, a guarnição se deslocou para a localização dos suspeitos, encontrando, na posse de Vagner Silva, o carregador portátil, e, na posse de Mateus dos Santos, a bicicleta, além de outros objetos. A segunda vítima, Helisson, dirigiu-se até a guarnição e relatou que, mais cedo, também fora vítima de roubo, tendo seus pertences subtraídos, incluindo seu celular MOTO E6 Plus. O Sr. Helisson compareceu à Central onde reconheceu os acusados e o aparelho celular que foi localizado em poder deles. Consta, ainda, que a dinâmica do crime envolveu ameaças graves às vítimas. O relato de Ozenilson descreve que os indivíduos estavam armados com uma faca, o que foi corroborado por pessoas próximas a um posto de combustíveis, que observaram os acusados. Já Helisson não conseguiu identificar a arma, mas afirmou que os réus mantinham as mãos na região da cintura, como se portassem um objeto. Em interrogatório, o acusado Vagner Silva confessou a autoria do roubo, mediante grave ameaça, afirmando que inicialmente abordaram Helisson, posteriormente roubando Ozenilson.

3.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.

PREJUDICADO.
Em consulta ao PJE de 1º grau, verificou-se que, em 19/06/2025, o paciente foi denunciado, na companhia de Mateus dos Santos, pela prática do delito previsto art. 157, §2º, II, do Código Penal, deflagrando-se a ação penal nº 8109683-41.2025.8.05.0001. Assim, resta prejudicado o presente pedido.

4.
AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

INACOLHIMENTO.
Diante das circunstâncias do caso concreto, em que se trata, em tese, de crime praticado em concurso de agentes e com grave ameaça contra duas vítimas, não se revela desproporcional de cumprimento da medida em questão, que está em vigor há 7 (sete) meses (desde 27/11/2024). Segundo a decisão, a medida foi estabelecida com o escopo de proteger os legítimos interesses da sociedade e a eficácia da persecução penal.

5. Com arrimo no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a Resolução nº 412 do CNJ recomenda que a medida cautelar de monitoração eletrônica seja revisada a cada 90 dias, para avaliar a necessidade de sua manutenção. Não obstante os termos da Resolução nº 412 do CNJ, não há notícias nos autos de que a manutenção da medida tenha sido reavaliada desde a sua fixação (id 83421821), no entanto, tal fato, por si só, não constitui justo motivo para a revogação do benefício.

6. Assim, ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, o juízo de origem deve, de imediato, promover a reanálise do uso da tornozeleira.

7
.
ORDEM CONHECIDA
EM PARTE
E DENEGADA,
com recomendação para que
o juízo primevo
, de
imediat
o,
reavali
e a
necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico, bem como passe a reavaliá-la a cada 90 noventa dias, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do CPP e art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNJ 412/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8026099-79.2025.8.05.0000,
impetrado por
LUCAS DE OLIVEIRA SALES, Advogado, em favor de VAGNER SILVA SANTANA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer
em parte
e
DENEGAR A ORDEM
,

com recomendação para que
o juízo primevo
, de
imediat
o,
reavali
e a
necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico, bem como passe a reavaliá-la a cada 90 noventa dias, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do CPP e art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNJ 412/2021,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC0
6